Tribunal: TJDFT
Processo: 0721687-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. MÉRITO. PACOTE TURÍSTICO. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. MEDIDA PROVISÓRIA No 948/2020 CONVERTIDA NA LEI No 14.046/2020. APLICABILIDADE. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO JURÍDICA. FINALIDADE DA LEI. FLEXIBILIZAR O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. PRAZO PARA RESTITUIÇÃO DO REEMBOLSO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONFIRMAÇÃO EM SENTENÇA. NECESSIDADE. INTEGRAÇÃO. MULTA. DESCUMPRIMENTO. LIMINAR. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. A relação jurídica havida entre as partes é norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a autora adquiriu os serviços ofertados pelas rés no mercado de consumo na qualidade de destinatário final, enquadrando-se as partes, portanto, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, sendo a responsabilidade das rés de natureza objetiva. 1.1. Como se trata de relação jurídica tutelada pelo Código de Defesa do Consumidor, é pacífica a orientação de que todos aqueles que participam do contrato respondem solidariamente por eventuais danos causados ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2. A Lei no 14.046/20, lei conversora da Medida Provisória no 948, de 2020, dispôs sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19 nos setores de turismo e cultura.

3. Em que pese o contrato de viagem entre as partes ter sido celebrado antes do início da pandemia e, assim, antes da vigência da MP no 948 e sua conversão na Lei no 14.046/20, tal fato não impede a aplicação da mencionada lei, que trata da limitação do reembolso, por força do princípio da proteção jurídica.

4. A Lei 14.046/20 não disciplina a criação de obrigações derivadas dos contratos. Até mesmo por ser o contrato de aquisição de pacote turístico um contrato de execução diferida, cuja prestação se dá a termo, o intuito do legislador, no caso, é preservar os contratos já existentes e flexibilizar o cumprimento de suas obrigações, a fim de minimizar os prejuízos causados pela pandemia para ambas as partes, fornecedores e consumidores.

5. Quanto ao prazo para restituição do valor devido, a Lei no 14.046/20 foi recentemente alterada pela Medida Provisória no 1.036, de 2021, que estabeleceu o marco de 31/12/2022 como data-limite para o reembolso. 5.1. Comporta reforma a r. sentença para determinar que a primeira ré/apelante proceda ao reembolso do valor devido à autora até a data-limite de 31/12/2022.

6. No que diz respeito ao termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária, o art. 405 do Código Civil estabelece que aquele se conta a partir da citação. 6.1. Tendo em conta que a relação jurídica subjacente à lide e, portanto, aos danos materiais suportados pela autora, é de natureza contratual, justifica-se que os juros fluam desde a citação.

7. A decisão que defere a tutela provisória, fundamentada na urgência ou na evidência, tem natureza provisória e precária, necessitando ser confirmada em sentença para que produza seus consequentes efeitos, conforme interpretação extraída do art. 296 do CPC. 7.1. Pertinente a pretensão da autora/apelante, razão por que integra-se a r. sentença e faz-se constar a confirmação da tutela de urgência concedida em sede de agravo de instrumento, com o fim de evitar que a parte tenha alguma dificuldade no cumprimento da multa fixada quando do deferimento da tutela.

8. A aplicação de multa por descumprimento de liminar deve ser apurada em cumprimento de sentença ou processo de liquidação a ser ajuizado para cobrança das astreintes. 8.1. Nesta fase do processo de conhecimento basta o provimento jurisdicional consistente em reconhecer o direito das partes, ou seja, as obrigações impostas às rés.

9. O reconhecimento da litigância temerária necessita da demonstração da conduta dolosa da parte. A má-fé está assentada em substrato de fundo ético e por isso reclama a identificação do dolo com que se procede na arena processual. Assim, para ser aplicada a multa por litigância de má-fé, faz-se necessária a demonstração de que a parte teria incorrido em qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, o que não verifico no presente caso dos autos.

10. Recurso da primeira ré conhecido e provido.

11. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.